Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715565-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 187364964 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento do medicamento RITUXIMABE. Afirma, em suma, que não foi apresentada evidência técnica da indispensabilidade para o tratamento de Neuromielite Óptica; que a manifestação médica não pode prevalecer em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA; que a aquisição do medicamento é centralizada pela União; que não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadre nas diretrizes terapêuticas; que a medida é potencialmente irreversível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese, no laudo de ID de origem 183183946, o médico que acompanha a parte agravada descreve que a o medicamento é urgente, diante do risco de novo surto incapacitante com sequelas neurológicas e de óbito. Além disso, a Nota Técnica elaborada no caso considerou que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de rituximabe ao paciente (ID 187047649 dos autos de origem). Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que não há possibilidade de substituição do medicamento por outro disponível na rede pública, além de se verificar que a parte agravada não tem condições de arcar com seus custos. Em elucidativo precedente desta Turma, destacou-se que “o fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente. (...) O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão”. (Acórdão 1791936, 07420477320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023). Ressalte-se, outrossim, que se aplica o princípio da proporcionalidade, a fim de que os direitos em colisão (patrimônio e saúde) sejam ponderados, e se obtenha resultado hermenêutico justo, conforme o caso concreto. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora